Tribunal: TJDFT
Processo: 0713375-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713375-60.2020.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: JEFFERSON SANTOS DE CASTILHO DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que, em relação ao recurso especial de ID 22253819, interposto por COOPERFORTE – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais LTDA e tendo como recorrido JEFFERSON SANTOS DE CASTILHO, foi proferido juízo positivo de admissibilidade, consoante de decisão de ID 22769180, razão pela qual se mostra inadmissível o agravo no recurso especial interposto no ID 23495678, ante a manifesta falta de interesse recursal. Dessa forma, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de ID 23495678. Encaminhem-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024